Tribunal: STF
Processo: Ext 1298
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. CRIMES DE PROSTITUIÇÃO E DETENÇÃO ILEGAL. CORRESPONDÊNCIA COM OS CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DUPLA INCRIMINAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Espanha que atende aos requisitos da Lei nº 6.815/1980 (Estatuto dos Estrangeiros) e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de prostituição que corresponde ao crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual do art. 231 do Código Penal. Crime de detenção ilegal que se amolda ao crime de sequestro e cárcere privado do art. 148 do mesmo diploma. Dupla incriminação atendida.



    3. Não ocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    5. Extradição deferida.